Tribunal: TJMT
Processo: 0002052-43.2017.8.11.0049
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002052-43.2017.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (EMBARGANTE), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELANTE), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (EMBARGADO), LUIZ FELIPE PINTO LIMA GRAZIANO - CPF: 288.081.378-64 (ADVOGADO), GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - CPF: 221.965.658-65 (ADVOGADO), DIOGO ALBANEZE GOMES RIBEIRO - CPF: 315.390.628-99 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA
–
INSURGÊNCIA SOBRE PEDIDO EXPRESSAMENTE ANALISADO – MANIFESTO INTERESSE EM REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São incabíveis os embargos de declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no acórdão objurgado.

2. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Rica-MT em face do acórdão (id 145540198), que deu provimento ao recurso de apelação interposto por JBS S/A, reformando a sentença de primeiro grau e julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Aduz dos presentes embargos que
“a conduta empresarial predatória por parte da embargada, bem como as normas que as restringem e legitimam o poder estatal atribuído a Embargante para combatê-las, não foram objeto de apreciação por parte deste Egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento do presente recurso de Apelação, havendo assim, data a máxima vênia, uma primeira omissão apta a ser sanada por este Areópago”.

Bem como argumenta que “
é necessário que este Egrégio Tribunal de Justiça venha a fundamentar de forma pormenorizada no âmbito do acórdão embargado, qual o motivo que justificaria a aplicação da “livre iniciativa” e do “direito propriedade” quando o caso em tela demonstra que tais vertentes estão sendo utilizadas pela Embargada para afrontar o direito da coletividade
”.

Diante disso, pugna que sejam enfrentadas todas as razões levantadas pelo embargante.

Instada, a parte embargada apresentou, em resposta, pedido de não conhecimento dos Declaratórios, uma vez que se prestam unicamente a obter a reforma do v. acórdão embargada, o que não se mostra cabível por meio da via escolhida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau e julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Alega a embargante que a conduta empresarial predatória por parte da embargada, bem como as normas que as restringem e legitimam o poder estatal atribuído a Embargante para combatê-las, não foram apreciadas.

Além do que, requer fundamentação pormenorizada do motivo que justificaria a aplicação dos princípios da “livre iniciativa” e do “direito propriedade”

Pois bem.

Para o acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida.

Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Assim, o manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Feita a consideração encimada, verifico que não há, no acórdão embargado, qualquer omissão na fundamentação do acórdão, que dispôs, com base em julgados e normas legais, que
a intervenção do Poder Público no direito de propriedade, a fim de garantir a sua função social, deve observar os limites, as formas e os procedimentos fixados na Constituição Federal, bem como outros princípios constitucionais, igualmente importantes, como é o caso da livre iniciativa e da liberdade econômica
.

Nesse passo, observo que busca o embargante apenas a rediscussão da matéria para tentar obter o desprovimento do apelo e a respectiva manutenção da sentença.

Diante disso, tenho que os argumentos apresentados pelo embargante mostram-se insubsistentes, sendo, pois, mero inconformismo com o resultado do pronunciamento, de modo que não há que se falar em acolhimento deste recurso.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023